Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-12.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTO ANTERIOR A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o pagamento de salário relativo ao exercício de outubro de 2017 e o pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Pretensão recursal para afastamento da condenação de indenização por dano moral ou a redução do quantum para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impede ser indenizada.
Apesar de não ter recebido seu salário de outubro/2017, não demonstrou que fato capaz de gerar dano moral, uma vez que não comprovou a impossibilidade de pagamento de alguma conta essencial.
Ausente a comprovação do dano, tem-se caracterizado fato corriqueiro da vida civil, não gerando dano moral indenizável.
Sentença parcialmente reformada para excluir os danos morais.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[Seduc- Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROGERIA ROSARIA PARRA MERINO DE MACEDO - CPF: 441.734.231-87 (RECORRIDO), GEISIELI GONCALVES MERINO - CPF: 047.667.521-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020